Tribunal: TJMT
Processo: 1022314-73.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Recurso no 1022314-73.2019.8.11.0001
Recorrente: VIVO S.A.
Recorrido (a): MARIA INOCÊNCIA DA SILVA FRANCA
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Dispensado o relatório.
Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte recorrida no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui relação jurídica.
Em que pese ter entendimento favorável à admissão de telas sistêmicas, ele é lastreado em uma conjunção de fatores – ou seja, não admito tal modalidade probatória de forma isolada.
Pela análise da prova documental, verifico que a empresa apresenta apenas “prints” nos quais constam mais de três pagamentos, o que se mostra capaz de sustentar o vínculo sob o aspecto da continuidade e, consequentemente, da legalidade do débito.
A reforçar meu entendimento, a utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.
Deste modo, a prova do vínculo entre as partes restou demonstrada, acarretando o reconhecimento da exigibilidade do débito, e, por consequência, o afastamento da condenação em indenização por dano moral.
Contudo, esse posicionamento resta vencido e minoritário no âmbito desta segunda turma recursal. O posicionamento vencedor é no sentido da inadmissibilidade das telas sistêmicas, porque unilaterais, ainda que com pagamentos.
Por isso, ressalvo meu particular entendimento (i) no sentido da admissibilidade das telas com três ou mais pagamentos e adiro ao posicionamento majoritário, segundo o qual telas sistêmicas são inábeis à comprovação da relação jurídica porque provas produzidas unilateralmente.
Quanto ao dano moral, resta caracterizado pela não comprovação da relação contratual e a negativação correspondente.
Desse modo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu sem a demonstração de sua legalidade, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil. Restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.
É o que dispõe a súmula no 22 da Turma Recursal de Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)”.
Assim, no que SE refere ao arbitramento do valor do dano, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.
Na situação sub judice, entendo que o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não comporta alteração, em nome da proibição da reformatio in pejus. Isso porque o valor está em desacordo com o posicionamento majoritário desta Turma para os casos similares. Neste sentido: N.U 1000022-07.2018.8.11.0106, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Julgado em 07/07/2020; N.U 1007879-52.2019.8.11.0015, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Julgado em 30/06/2020; N.U 1000256-04.2019.8.11.0025, LUCIA PERUFFO, Julgado em 03/03/2020.
O relator pode, monocraticamente, negar seguimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante da Turma Recursal, é o que dispõe a Súmula 01 da Turma Recursal Única e o artigo 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil.
O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi apreciada pela Turma Recursal deste Estado com respeito aos precedentes consolidados.
Em face ao exposto, conheço do recurso inominado, e por ser o recurso contrário ao disposto na Súmula no 22 desta Turma Recursal e em face ao estatuído no art. 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença em todos seus termos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995).
Por fim, anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Intimem-se. Às providências.
Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.
Data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator